Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-95.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003508-95.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021 – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO APRESENTADO PELA DISTRIBUIDORA – RESTITUIÇÃO COMPROVADA PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 114 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, nos casos de execução de obras de responsabilidade da distribuidora, antecipadas pelo consumidor, o valor a ser restituído deve corresponder ao menor entre: o custo da obra comprovado pelo consumidor; o orçamento previamente entregue pela distribuidora; e a soma do encargo de responsabilidade da distribuidora com os demais itens sob sua responsabilidade.

2. Comprovado nos autos, por meio de notas fiscais e laudo pericial, que a parte autora custeou a integralidade da obra e que a ré não apresentou o orçamento nem justificou o valor parcial restituído, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição do valor remanescente.

3. A incorporação da rede elétrica ao patrimônio da distribuidora, sem a devida contraprestação, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1003508-95.2023.8.11.0050

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores Despendidos para a Construção de Rede de Energia Elétrica
ajuizada por EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. (proc. n. 1003508-95.2023.8.11.0050), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 52.174,15 (cinquenta e dois mil e cento e setenta e quatro reais e quinze centavos), correspondente à diferença entre o custo total da obra de construção de rede elétrica e o valor por ela já parcialmente restituído, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões aduz, em apertada síntese, que a restituição já foi realizada conforme os critérios normativos, notadamente as Resoluções n. 229/2006 e n. 1000/2021 da ANEEL, e que não possui obrigação de reembolsar integralmente os custos suportados pelo consumidor, mormente diante da ausência de demonstração dos referidos critérios.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 329192911).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores Despendidos para a Construção de Rede de Energia Elétrica
ajuizada por EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. (proc. n. 1003508-95.2023.8.11.0050), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 52.174,15, correspondente à diferença entre o custo total da obra de construção da rede elétrica e o valor por ela já parcialmente restituído.

A controvérsia instaurada entre as partes versa sobre a obrigação da distribuidora de energia em reembolsar valores despendidos por particular para a construção de rede de distribuição de energia elétrica, cuja obra foi executada diretamente pelo consumidor mediante autorização da concessionária.

No caso, restou incontroverso que a empresa Apelada promoveu, às suas expensas, a execução de rede elétrica de alta tensão para atendimento às suas instalações situadas em área rural, mediante aprovação de projeto técnico submetido à concessionária.

Igualmente incontroverso, consoante notas fiscais juntadas aos autos, o valor total dispendido pela Recorrida, de R$ 65.800,00, assim como o montante efetivamente restituído pela Apelante, de R$ 13.625,85.

Alega a Recorrente, em suma, que a restituição ocorreu nos termos do art. 114 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, que limita o valor reembolsável ao menor entre três parâmetros: (i) custo comprovado da obra; (ii) orçamento fornecido pela distribuidora; e (iii) encargo de responsabilidade da concessionária com os demais itens sob sua responsabilidade.

Entretanto, a argumentação não se sustenta.

Consoante o dispositivo acima indicado, a obrigação da distribuidora de energia de promover a restituição dos custos da obra realizada por terceiro está condicionada à comparação entre valores, cabendo à concessionária, para tanto, a apresentação do orçamento e/ou do demonstrativo dos encargos que lhe incumbiriam.

Contudo, não consta dos autos qualquer orçamento previamente fornecido pela Apelante à empresa Autora para execução da obra, tampouco documento que demonstre o valor correspondente aos encargos de responsabilidade exclusiva da concessionária.

Também inexiste nos autos justificativa idônea quanto à diferença entre o valor efetivamente gasto e o montante restituído.

O laudo pericial judicial confirma a incorporação da rede ao patrimônio da concessionária e registra expressamente que a ausência do orçamento inviabilizou a verificação da suficiência da restituição efetuada. Em tal cenário, incide a presunção de veracidade das alegações da autora, respaldadas por documentação fiscal idônea.

Ora, a aplicação da norma administrativa deve observar o devido ônus da prova processual, incumbindo à parte demandada o encargo de demonstrar o atendimento dos parâmetros legais, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação do orçamento e dos critérios utilizados pela distribuidora de energia torna inviável a análise da suficiência da restituição realizada e, por consequência, justifica o acolhimento do pedido autoral.

Ademais, como anotado na sentença, a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da Apelante sem a restituição integral dos valores despendidos pela parte autora configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL POR PARTICULAR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. UTILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido de restituição integral dos valores gastos na construção de rede de eletrificação rural, posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária de energia elétrica, com potencial de atendimento a outros consumidores, abatendo-se apenas o valor já pago pela ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incorporação da rede de eletrificação rural pela concessionária, com uso para atendimento coletivo, gera o dever de ressarcimento integral ao particular; (ii) estabelecer se há fundamento para afastar a inversão do ônus da prova e reconhecer a inexistência de relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (CF, art. 37, §6o), sendo prescindível a comprovação de culpa, quando comprovada a prestação de serviço inadequado ou a apropriação de investimento alheio com utilidade pública. 4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 14, 2o, 3o, 6o, VIII, e 22) aplica-se às relações entre usuários e concessionárias, autorizando a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor. 5. As Resoluções ANEEL no 414/2010, no 950/2021 e no 1.000/2021 preveem o ressarcimento quando a rede particular é incorporada e utilizada para atendimento de múltiplos consumidores, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 6. Comprovada, por prova documental não impugnada, a construção às expensas do particular, a aprovação e fiscalização técnica da obra pela própria concessionária e a derivação para novos consumidores, resta caracterizado o interesse coletivo e o dever de ressarcimento integral. 7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos da ANEEL é relativa e não afasta o controle judicial quando demonstrada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. 8. A alegação genérica de itens não ressarcíveis e depreciação, desacompanhada de planilha detalhada, não afasta a obrigação de restituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A incorporação de rede elétrica particular ao sistema da concessionária, com potencial de atendimento coletivo, impõe o ressarcimento integral dos valores despendidos, abatendo-se apenas quantias já pagas. 2. A relação entre usuário e concessionária de energia configura relação de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor. 3. A presunção de legitimidade dos atos da ANEEL não impede a revisão judicial quando demonstrada incorporação de ativo sem ressarcimento integral, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e §6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 341; Resoluções ANEEL no 414/2010, no 950/2021 e no 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 479632/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.11.2014, DJe 03.12.2014; TJMT, Apelação Cível no 1004197-86.2020.8.11.0037, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.07.2022, publ. 01.08.2022; TJMT, N.U. 1000188-48.2022.8.11.0090, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2024, publ. 26.02.2024. (N.U 1000240-77.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026